Tribunal: TJMT
Processo: 0000196-47.1998.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000196-47.1998.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), VALDIR SEGANFREDO - CPF: 116.130.090-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ISMAEL DARCI DAMO - CPF: 514.166.461-91 (APELADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), DARCI SILVA DE ARAUJO - CPF: 206.764.259-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0000196-47.1998.8.11.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ISMAEL DARCI DAMO e DARCI SILVA DE ARAUJO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– ACOLHIMENTO
DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

– AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovada a inercia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora do executado, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a sentença que
acolheu
a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição intercorrente Cédula Rural Hipotecária nº 94/00679-2 em discussão, extinguindo a E
xecução de Título Extrajudicial
, ajuizada contra
ISMAEL DARCI DAMO e DARCI SILVA DE ARAUJO
, nos termos dos artigos 921, §5º e 487, inciso II, do CPC/15, condenando, no
mais, em razão do Princípio da Causalidade,
a
parte executada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Em síntese, sustenta o desacerto da decisão, por entender pela impossibilidade de aplicação das regras de execução fiscal ao caso concreto (RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3) - tendo em vista que o debate específico quanto à necessidade de intimação prévia para prosseguimento do feito segue em debate no IAC REsp n. 1.604.412/SC.

Salienta que, em agosto de 2021, o artigo 921 do CPC/15 foi sensivelmente alterado - especialmente no que tange à prescrição intercorrente - sendo adotada à execução de título extrajudicial procedimento semelhante ao da execução fiscal, contudo, da análise dos julgados de outros Eg. Tribunais, verificou a exequente que o referido artigo, em especial no que tange à
necessidade de intimação
, é alvo de questionamentos quanto a sua constitucionalidade em razão de vedação expressa do art. 62, § 1, I, b, da CF.

Assim, em suma, sustenta o desacerto da decisão uma vez que viola a regra do artigo 921 do CPC/15, o qual, inclusive encontra-se em fase de julgamento, pelo que, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 125097684, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou em 17/09/1996 a

Execução de Título Extrajudicial nº 0000196-47.1998.8.11.0037
em face do executado
ISMAEL DARCI DAMO e DARCI SILVA DE ARAUJO
, visando o recebimento da importância de
R$ 85.077,39 (oitenta e cinco mil e setenta e sete reais e trinta e nove centavos)
, oriunda do saldo devedor da Cédula Rural Hipotecaria nº 94/00679-2
, firmada entre as partes em 21/12/1994.

Narra a sentença de primeiro grau:

“A ação foi proposta em 18/09/1996, com despacho inicial em 07/10/1996 e juntada do mandado de citação cumprido em 28/10/1996.

Citado, o executado ISMAEL ofereceu em penhora uma área rural (id nº 36245552 – fl. 51), que foi aceita pelo exequente.

No id nº 36245552 – fls. 147/148, o imóvel foi levado a leilão, sendo as praças negativas, com arrematação em leilão promovido pela Justiça do Trabalho.

Em 13/05/2008, o exequente pugnou pela suspensão por 01 ano (id nº 36245556 – fl. 22), o que foi deferido.

Realizada penhora on-line, não foi encontrado nenhum valor (id nº 362455556- fls. 51/53).

Em 16/06/2011, o exequente, novamente, solicitou a suspensão do feito por 01 ano (id nº 36245556 – fl. 55), o que foi deferido.

Realizada nova tentativa de penhora on-line, foi encontrado valor ínfimo (id nº 362455556- fls. 79/80).

Em 09/04/2018, o exequente requereu a suspensão até 27/12/2018 (id nº 36245556 – fl. 109), o que foi deferido.

Postulado envio de ofício ao CNIB (11/02/2019), o pedido foi indeferido.

No id nº 36245554 – fls. 17/18, o exequente pugnou pela realização de busca no RENAJUD, que localizou um veículo, sendo que, realizada a busca via INFOJUD (id nº 41986080), restou infrutífera.”

Em 28/05/2021 houve oposição

Exceção de Pré-Executividade pelo executado ISMAEL DARCI DAMO, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente do título em discussão (ID nº 125097650).

Em 08/12/2021, decidindo o incidente, o Juízo
a quo

acolheu a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição intercorrente do título em discussão, extinguindo a E
xecução de Título Extrajudicial
, consoante os termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, por entender que:

“No caso concreto, teríamos, portanto, a seguinte situação processual: a citação (1996) como marco interruptivo da prescrição e, na sequência, a única busca de bem teoricamente positiva foi em 2019 (RENAJUD), que sequer foi convertida em penhora.

A súmula 150 do STF dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Ainda, o artigo 206-A do Código Civil fixou que o prazo da prescrição observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Vejamos:

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.

Sendo assim, em se tratando de execução de CPR, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, configurando, portanto, a prescrição.”

Pois bem.

Em que pese o entendimento acima esposado, verifica-se que laborou em total equívoco o douto magistrado.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos, para se constatar que, em que pese o longo tempo da demanda (25 anos),
certo é que no
período entre 1996 a 2019, quando se operou, teoricamente, a única busca positiva (RENAJUD), o feito não permaneceu paralisado, visto que no
citado período, sempre que intimado, houve o protocolo de várias petições pelo exequente atendendo na íntegra às determinações judiciais.

Portanto,
não há falar-se em paralisação dos autos por desídia do exequente, quando esta se deu na realidade pela morosidade do judiciário.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a prescrição do título somente opera se estiver caracterizada a desídia do credor em impulsionar o feito, ou seja, fato que não ocorreu na hipótese.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO.

PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO ESTADO. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2. É firme o entendimento no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, porquanto imprescindível a desídia do credor na diligência do processo [...]. ”

(STJ - AgRg no AREsp 510.076/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE CONTAGEM. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. VERBETE SUMULAR 7 DO STJ. 1. A prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte, hipótese, segundo as instâncias ordinárias, não verificada no caso dos autos. [...].”
(STJ - AgRg no AREsp 144.978/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DOS AUTOS POR CULPA DO CARTÓRIO JUDICIAL - TESE ACOLHIDA - DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO - PROCESSO PARALISADO EM CARTÓRIO AGUARDANDO CUMPRIMENTO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ”

(TJPR - 4ª C. Cível - 0003444-24.1998.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 24.08.2020)

Ademais, de se destacar que em tais casos, ou seja, em havendo a citação dos devedores e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, como entendeu a sentenciante, para “
impedir a eternização de demandas
”.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não restou evidenciada a desídia do exequente quanto ao prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022